Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717851-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MARINO MENDES COSTA AGRAVADO: MARIANA LOPES GOMES, LUHANA TORREZANI KOEHLER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, no 0713067-79.2024.8.07.0001 (ID 192246981 dos autos de origem), ajuizada por MARCELO MARINO MENDES COSTA em desfavor de MARIANA LOPES GOMES e LUHANA TORREZANI KOEHLER. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido com a determinação de recolhimento do preparo (ID 59153802). Intimada (ID 59458458) a parte agravante não promoveu o recolhimento do preparo (ID 59841918). É o relatório. Decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. À falta da juntada do comprovante, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. No caso, a parte agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida, deixando de comprovar o recolhimento. Assim, o recurso deve ser considerado deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital